Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO QUINTOS/DÉCIMOS. SINPRO/DF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença extemporânea deve ser rejeitada, sob pena de representar favorecimento a uma das partes e violação aos princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes (art. 7o do CPC).
2. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ). A fixação de multa visa coagir o pagamento da obrigação dada a sua natureza coercitiva e pedagógica (art. 537 do CPC).
3. Não demonstrado o cumprimento da obrigação, a incidência da multa deve ser mantida, nos termos do que dispõe o art. 537, §1o e §4o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.